Tribunal: TJMT
Processo: 0012620-94.2015.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012620-94.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NEUDI ANTONIO SCHIRMANN - CPF: 345.770.331-00 (APELANTE), SILVAN AURI BERTONCELLO - CPF: 373.266.270-53 (ADVOGADO), NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA (APELADO), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0128-00 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 02.140.198/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGADO VÍCIO DO PRODUTO - AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

A parte apelante e autora deixou de apresentar provas capazes de corroborar com suas alegações, motivo pelo qual não se desincumbiu de seu ônus probatório imposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NEUDI ARTONIO SCHIRMANN,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n.º
0012620-94.2015.8.11.0015,
movida em desfavor de
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. (NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.)
e
NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença alegando que “
a conduta ilícita praticada pela empresa ré gerou, inevitavelmente, um imenso infortúnio psicológico ao autor, que se viu impotente diante da desídia das demandadas
”.

Menciona o apelante que o
decisum
recorrido viola os ditames legais ao desconsiderar os documentos acostados à exordial que, em sua análise, são suficientes à corroborarem com suas alegações.

Expõe que resta configurado nos autos o defeito do produto adquirido bem como que as apeladas, mesmo cientificadas, não saram o vício apresentado ou reembolsaram o consumidor, o que configura ato ilícito passível de indenização, pugnando, ao final, seja seu recurso julgado procedente.

A apelada Novo Mundo Móveis e Utilidades, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença, reforçando inexistir responsabilidade de sua parte bem como a inocorrência de dano moral, requerendo seja o recurso julgado improvido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n.º 0012620-94.2015.8.11.0015, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra o autor que, em 07 de fevereiro de 2013, adquiriu um celular junto à apelada Novo Mundo Móveis e Utilidades bem como que com 42 (quarenta e dois) dias de uso, o aparelho apresentou defeito. Ainda, aduz que em 22 de julho de 2014, surgiu falhas que impossibilitava o uso do telefone.

Expõe que, ao buscar informações junto à Novo Mundo Móveis e Utilidades, foi orientado a procurar a assistência técnica autorizada, mas, que por sua insistência, o autorizaram a deixar o celular para reparo junto à assistência técnica da própria loja de utilidades, sendo o produto devolvido inoperante.

Diante do exposto, por continuar com seu aparelho sem condições de uso bem como restarem inexitosas as tentativas de resolução extrajudicial, ingressou o apelante com a presente demanda, a fim de que seja ressarcido pelos danos morais e materiais sofridos bem como lucros cessantes.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda, entendendo que o autor não juntou aos autos documentos hábeis a comprovar os fatos aludidos, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui da emanta transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria o autor comprovar, por meio de documentos hábeis, o dano existente em seu celular bem como que o levou à assistência técnica autorizada tempestivamente. Contudo, tais provas não foram acostadas aos autos, não se desincumbindo o autor de seu ônus probatório, como bem exarado na sentença recorrida.

Dos documentos anexos, o que se pode inferir é que o celular foi adquirido em 07 de fevereiro de 2013, junto à Novo Mundo Móveis e Utilidades (id. 101800456 - Pág. 5) bem como que, em 30 de maio de 2014, foi emitido pela loja de utilidades o documento nominado de “Declaração para Assistência Técnica” (id. 101800456 - Pág. 6).

No que tange à apelada Nokia do Brasil Tecnologia, constata-se apenas que foi por ela enviada ao apelante confirmação de solicitação de reparo (id. 101800456 - Págs. 7 e 8), em 22 de julho de 2014.

Ademais, pelas provas anexas, nota-se que o primeiro defeito apresentado pelo celular ocorreu em 30 de maio de 2014, ou seja, a mais de um ano da aquisição do aparelho. Assim, o produto adquirido não estava mais abrangido pelo prazo de garantia concedido.

Diante do exposto, não tendo o autor se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, a improcedência de seus pedidos elencados na exordial é medida que se impõe.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022